Tribunal: TJDFT
Processo: 0751292-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMENTA
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ESQUECIMENTO DE BAGAGEM DE MÃO NA AERONAVE. CORRESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR E DA EMPRESA AÉREA. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Nos termos do arts. 186 e 927 do CC, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E, de acordo com o previsto no art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. De acordo com a inicial, o autor afirma que viajou de Ilhéus a Brasília, com conexão em Guarulhos. Ao embarcar, ainda na Bahia, foi informado pelo comissário de bordo da requerida que não poderia transportar a bagagem de mão debaixo de seu assento, nem no colo, porque sua poltrona estava localizada junto à saída de emergência da aeronave. Porém, ao desembarcar em Guarulhos, esqueceu-se de pegar sua bagagem, somente vindo a se lembrar quando já estava no voo entre Guarulhos e Brasília. Ao entrar em contato com a empresa requerida, foi informado pela companhia aérea que, em contato com o setor de achados e perdidos, nada foi encontrado. Com amparo nesses fatos, ajuizou demanda judicial reclamando a quantia de R$24.240,00, a título de danos materiais, valor correspondente aos bens que se encontravam na bagagem extraviada. Na sentença, foi o pedido julgado improcedente, em razão da excludente de responsabilidade objetiva da ré, por culpa exclusiva do consumidor. Em sede recursal, patrocinado pela Defensoria Pública, pede-se a inversão do ônus da prova por não possuir as notas fiscais dos objetos extraviados, alguns comprados há muito tempo. Requer a reforma da sentença e a total procedência do pedido.
4. Conquanto se reconheça a verossimilhança da alegação do autor quanto à existência da bagagem de mão acomodada no compartimento superior da aeronave e mesmo quanto ao esquecimento de retirá-la no momento do desembarque, esse caráter verossímil não alcança inteiramente a menção dos objetos contidos na bagagem. Nestas circunstâncias, não há justa causa para inversão do ônus da prova permanecendo com o consumidor o encargo de produzir provas mínimas sobre os fatos neste sentido alegado.
5. Indica o disposto no art. 14, § 1o, da Resolução 400 da ANAC que “§ 1o Considera-se bagagem de mão aquela transportada na cabine, sob a responsabilidade do passageiro.” Porém, a interpretação desse dispositivo deve ser feita em consonância com o previsto no art. 734, do Código Civil sobre o contrato de transporte: “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
6. É o caso de esquecimento de bagagem de mão no interior da aeronave, cuja acomodação é da responsabilidade do consumidor, mas não exclusivamente desse quando a sua guarda é postergada pelo fato de o passageiro se esquecer de retirá-la no momento do seu desembarque. Isso porque o negócio da empresa aérea é o transporte pessoas e suas bagagens, mesmo aquelas acomodadas no compartimento mais elevado da aeronave, acima dos assentos, e que lá eventualmente são esquecidas no momento do desembarque.
7. Nosso sistema jurídico, principalmente o direito civil, encontra-se lastreado no princípio da boa-fé que não se limita ao direito contratual, mas a todo o ordenamento. A respeito desse princípio, a doutrina ensina que: “O princípio compreende um modelo de eticização de conduta social, verdadeiro standard jurídico ou regra de comportamento, caracterizado por uma atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte”[1]. O mesmo cuidado exigido do passageiro de transporte aéreo quanto a responsabilidade para recolher sua bagagem de mão no momento de desembarque, também é esperado da companhia aérea quanto à custódia das bagagens de mão que seus usuários esquecem nas acomodações de suas aeronaves.
8. Da compreensão da natureza do contrato de transporte aéreo, seus regulamentos e da norma civil de aplicação geral aos contratos de transporte de pessoas lançada sobre a hipótese dos autos aponta a existência de culpa concorrente tanto do Consumidor quanto da Cia aérea pelo desaparecimento da bagagem inicialmente esquecida no interior da aeronave.
9. Com o propósito da avaliação do dano material reclamado e ante a ausência de provas da existência e do real valor dos bens acondicionados na mochila, observa-se que não se afigura razoável acolher, sem a mínima comprovação de sua existência, a compensação da maioria dos danos relacionados, tais como telefone celular Iphone pro max 12 128gb, estimada em R$7.652,00; uma corrente de ouro de R$12.000,00 e uma pulseira estimada em R$3.000,00.
10. Admito a verossimilhança da alegação do autor quanto aos demais bens indicados, a saber, o casaco feminino R$600,00, perfumes R$700,00, licor 78,90 e chocolates R$360,00, ou seja, o total de R$1.738,40 (mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos). A compensação do dano observa a existência da culpa concorrente, sendo partilhada a responsabilidade em igual proporção, entre o autor e a requerida (parágrafo único do artigo 738, CC).
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para condenar a requerida a ressarcir ao autor, o valor de R$ 869,20 (oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), com correção monetária a partir do evento danoso e juros legais a partir da citação.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da lei 9.099/95).
[1] FARIAS, Cristiano Chaves, Netto, Felipe Braga e ROSENVALD, Nelson. Manual de direito civil. Volume único. São Paulo. Editora Juspodivm, 2023, p. 762.